Tribunal: STF
Processo: ARE 1424312
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SAMBAQUI. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. DANOS AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. 



    Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação civil pública ambiental, determinando a demolição de edificação localizada na Praia da Galheta/SC, bem como à recuperação total do dano ambiental. 



    Indeferida a pretensão de imposição de indenização pecuniária, tendo em vista a suficiência da obrigação de fazer para a recomposição integral do meio ambiente, e sem prejuízo das sanções administrativas. 



    Desprovido agravo retido que postulava o indeferimento dos ingressos do IPHAN, do ICMBIO e do Município de Laguna como assistentes litisconsorciais.” (Doc. 473)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 495).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e incisos II, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Afirma que, o acórdão ora recorrido “reconhece que as edificações da Praia da Galheta estão no tômbolo, formação geomorfológica não elegida como Área de Preservação Permanente pela legislação pátria (artigos 2º e 3º do Código Florestal de 1965, e artigos 4º e 6º do Código Florestal vigente)” (Doc. 515, p. 12). Nesse sentido, aduz que a decisão impugnada “ofende diretamente o artigo 65 do Código Florestal, com redação dada pela Lei 13.465/2017, ao desconsiderar os requisitos legais exigidos para análise de Processo Administrativo de Regularização Fundiária-Reurb” (Doc. 515, p. 16). Argumenta que a conclusão da perícia “não encontra amparo em Legislação, Doutrina ou Jurisprudência, visto que Área de Preservação Permanente só pode ser criada por legislação ou ato do Poder Público, e não por conta da cobertura vegetal” (Doc. 515, p. 22). Sustenta, então, que “não se verifica nenhum conflito com a lei florestal nas conceituações citadas, uma vez que o depósito arenoso paralelamente a costa é claramente um local físico como definido pela citada lei” (Doc. 515, p. 31). Declara que “as edificações não estão situadas em Área de Preservação Permanente, nos termos do artigo 4º da Lei 12.651/2012 (Código Florestal) e do artigo 2º da Lei 4.771/65 (Código Florestal revogado)” (Doc. 515, p. 39). Afirma, ainda, que a decisão recorrida viola o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, na medida em que “emprega legislação inaplicável ao caso” (Doc. 515, p. 41). Defende, assim, a incidência da “prescrição da Ação Civil Pública – matéria apreciável de ofício” (Doc. 515, p. 61). Ao final, pugna pelo provimento do recurso.



    O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 524 e 527).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 532).



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o ora agravante, objetivando a demolição de construção irregular situada em Área de Preservação Permanente - APP e sobre sambaqui, no interior de Unidade de Conservação Federal – APA Baleia Franca, localizada na Praia da Galheta, Município de Laguna/SC.



    In casu, o Tribunal de origem fundamentou a decisão ora recorrida nos seguintes termos:



    “Trata-se de típica construção que ocupa as dunas móveis da Praia da Galheta, já vistas por este Regional em diversas outras oportunidades, como no processo nº 5002175-90.2012.4.04.7216, que cito como referência. Não vejo, ao menos nos limites desta ação, a possibilidade de regularização da construção acima. O imóvel, destaque-se, é utilizado como ‘casa de veraneio’, informação que consta no cadastro da empresa fornecedora de energia elétrica, como destacado na sentença.



    A prova pericial produzida nos autos, Eventos 143 e 149, conta com extenso material informativo a respeito da região, além de detalhada caracterização individual do imóvel. O trabalho, realizado por engenheiros, biólogos, geólogo e química, todos qualificados no documento LAUDO1 do Evento 143, apresenta detalhadamente as características da Praia da Galheta nos mais diversos aspectos de interesse da lide. Em muito, a parte geral do trabalho é comum às diversas ações civis pública semelhantes propostas pelo MPF na região. Para o que interessa especificamente a esta ação, traz a individualização do imóvel objeto da controvérsia, com identificação por imagens e vídeos da visita realizada pela equipe de peritos (Evento 149). No documento LAUDO6 estão as respostas aos quesitos da parte ré, apresentados no Evento 52. (...)



    Não há qualquer mácula na prova pericial ou insuficiência a recomendar novos esclarecimentos. Está-se lidando com situação de ocupação ilegal que se arrasta há anos. As diversas iniciativas de conciliação promovidas se mostraram frustradas. Esta ação, especificamente, tramita desde 2013, perpetuando-se, a despeito da ação judicial, a ação lesiva ao meio ambiente. 



    A despeito da ilegalidade flagrada, compartilho o entendimento do Juízo no sentido de que é possível, no caso, a restauração completa do status quo. Há possibilidade de integral reparação do ambiente degradado, constituindo as sanções administrativas, além daquelas impostas nesta ação, adequadas para a finalidade de inibir a repetição de ações semelhantes. Suficientemente gravosa à parte ré as medidas de demolição e restauração da ambiente local, além das sanções devidas nas demais esferas de tutela ambiental. (...)” (Doc. 462, p. 43-45)



    Dessa forma, in casu, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração da responsabilidade do ora agravante pelos danos causados ao meio ambiente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Outrossim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 4.771/1965 e 12.651/2012, Decreto 23.793/1934, Resolução 303/2002 do CONAMA e Lei Orgânica do Município de Laguna/SC), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 



    2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Demais disso, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente